Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710884-08.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ZILMA CANDIDA DO NASCIMENTO MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710884-08.2019.8.07.0003 ajuizada em desfavor de ZILMA CÂNDIDA DO NASCIMENTO MENDONÇA, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal. Chamo o feito à ordem. Após uma melhor análise dos autos, verifico a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Desta forma, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador